Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÓVEL COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 512,95, a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a negligência na prestação dos serviços de entrega e montagem do produto acarretaram transtornos à parte. Requer a reforma da sentença, para condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 57976668). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 57275291).
4. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a 1a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso dos autos, não restam dúvidas acerca da responsabilidade dos requeridos, ora recorridos, acerca dos prejuízos materiais causados à recorrente, decorrente da compra de um produto e sua montagem e, mesmo após seu pagamento, não obteve por completo a realização do serviço, conforme se reconhece na sentença de ID 57275285.
6. É cediço que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Todavia, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
7. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a requerente se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, haja vista as diversas tentativas de resolução amigável da situação com ambos os requeridos, por meio de mensagens e ligações sem, no entanto, obter uma resposta ou solução à demanda, configurando situação que extrapolou mero dissabor (ID 57275124 a 57275127.
8. O caso dos autos se amolda à teoria do desvio produtivo, porquanto houve diversas tentativas de resolução amigável, sem resolução, que perdura por mais de 1 ano até a presente data. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, que gera indenização por dano moral, por transtornos que atingem direitos da personalidade da recorrente.
9. Precedentes: (Acórdão 1818757, 07041787720228070011, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1351553, 07059510720208070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No tocante a fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pelos requeridos, inclusive com seus futuros clientes. Sopesadas as circunstâncias fáticas, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, reputo adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a fim de compensar os prejuízos e experimentados pela recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar os requeridos/recorridos, solidariamente, ao pagamento, a título de indenização pelos danos morais, do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.